Tribunal: TJSP
Processo: 2287502-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação regressiva. Seguro facultativo de automóveis. Acidente de trânsito. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de nulidade da citação. Agravo instrumental só da Seguradora executada.

Validade da citação, tida como ocorrida em endereço de filial integrante do mesmo grupo econômico. Teoria da aparência, não se olvidando do art. 248, do CPC. Mantida a decisão atacada.

Ementa:
Ação regressiva. Seguro facultativo de automóveis. Acidente de trânsito. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de nulidade da citação. Agravo instrumental só da Seguradora executada.

Validade da citação, tida como ocorrida em endereço de filial integrante do mesmo grupo econômico. Teoria da aparência, não se olvidando do art. 248, do CPC. Mantida a decisão atacada. Recurso da Concessionária improvido, tudo nos estreitos limites do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2287502-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL, é agravado PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
GERAIS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMPOS PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (Exctda.)
AGVDA.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS -
(Exqte.)
JUÍZA DRA. CLARISSA RODRIGUES ALVES
V O T O No 36.634
Ementa:
Ação regressiva. Seguro facultativo de automóveis.
Acidente de trânsito. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Alegação de nulidade da citação. Agravo
instrumental só da Seguradora executada.
Validade da citação, tida como ocorrida em endereço
de filial integrante do mesmo grupo econômico.
Teoria da aparência, não se olvidando do art. 248, do
CPC. Mantida a decisão atacada. Recurso da
Concessionária improvido, tudo nos estreitos limites
do agravo.
Trata-se de agravo instrumental interposto
pela Concessionária ré/executada, em ação regressiva de
indenização securitária, ora em fase de cumprimento de
sentença, contra decisão copiada a fls. 84/85, que rejeitou a
impugnação ofertada.
Sustenta a agravante, em síntese, na nulidade
da citação, pois o local em que teria sido realizado o ato não
foi a sede da empresa.

Este Relator sorteado não concedeu o efeito
suspensivo, determinando-se a remessa dos autos, desde já,
à mesa.
É o relatório.
Sem razão a Concessionária agravante, pois o
r. despacho está fundamentado, dentro da razoabilidade e
desmerece reparo, ficando desprovido o recurso, nos
estreitos limites do agravo instrumental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Note-se que o endereço onde efetivada a
citação, qual seja, Rua Gomes de Carvalho, 1510, conj. 02,
14o andar, Vl. Olímpia, São Paulo, conforme documento de fl.
53 dos autos da ação de conhecimento, era o endereço da
sede da requerida, tudo de acordo com consta a fl. 75 de tal
ação.
Certo que a citação ocorrera em data posterior
à modificação do endereço da sede da Concessionária,
conforme
assembleia
extraordinária
realizada
em
setembro/17.
Todavia, não logrou a agravante comprovar
que em tal endereço não existisse mais instalada qualquer
empresa do mesmo grupo econômico (ou holding).
Ora, a Teoria da Aparência admite como
válida a citação de ente jurídico ligado à demanda.
Ademais, não se poderia olvidar, na espécie,
do art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC, como, aliás, bem ponderou a
MM. Juíza a quo.
Assim, válida a citação efetivada na fase de
conhecimento, não havendo que se falar em nulidade, nada
mais sobrando a não ser confirmar a r. decisão vergastada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo da Concessionária executada, tudo nos estreitos
limites do recurso.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado